Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718220-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO SILVEIRA BARBOSA APELADO: SILVIA FERNANDA BARBOSA CARDOSO, CARMEN RITA BARBOSA KAWALL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Como já esclarecido, as apeladas não podem substituir o apelante na condição de herdeira e continuarem representadas pelo mesmo patrono. Assim, concedo prazo de 10 (dez) dias para que o patrono das partes, Welson Gasparini Junior, demonstrar que informou as habilitantes, Sílvia Fernanda e Carmem Rita, sobre a existência de conflito de interesse a impossibilidade de representá-las. Transcorrido o prazo 15 (quinze) dias sem que as herdeiras apresentem nova procuração, deverá a Secretária alterar no sistema a parte autora para Espólio de Jairo Silveira Barbosa e remeter os autos para a Defensoria Pública, na condição de Curadoria de Ausentes seja informada de sua nomeação. Concomitantemente, deverá a Secretaria comunicar o fato ao Tribunal de Ética da OAB. Retornado os autos, encaminhem-se os autos para o Ministério Público. Brasília, DF, 15 de maio de 2025 16:59:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador